Tribunal: STF
Processo: RE 1442409
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Na origem, a UNIÃO interpôs, perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito do Serviço Anexo Fiscal da Comarca de Itu/SP.



    Alegou que, na execução fiscal movida pela Fazenda do Estado de São Paulo contra Tapera Distribuidora de Veículos Lida, para a cobrança de débitos de ICMS, foi realizada a penhora de imóvel do executado, o qual foi objeto de arrematação, cujo montante foi usado para satisfazer o crédito do Estado e também para quitar dívida do executado consubstanciada em título extrajudicial consistente na cobrança de honorários advocatícios devidos ao credor. 



    O Ente federal, no recurso, sustentou que a decisão do Juízo, que determinou a referida transferência para a quitação dos honorários advocatícios, resultou em prejuízo à Fazenda Nacional, uma vez que preteriu os seus créditos tributários federais, em clara desobediência à ordem de preferência estabelecida em lei.



    O Relator do processo no Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao recurso da UNIÃO, para assentar a competência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o julgamento do Agravo de Instrumento, ao fundamento de que “a Fazenda Nacional recorreu diretamente a esta Corte pretendendo fazer valer o privilégio do crédito tributário sem antes ter deduzido qualquer intervenção de terceiro nos autos originários, nem mesmo a intervenção anômala prevista no parágrafo único do art. 5° da Lei n. 9.469/1997, o que não justifica a competência desta Corte ou da Justiça Federal porque ausente qualquer das situações previstas no art. 109, I, da Constituição Federal (Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho)” (Doc. 10, fl. 2).



    Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em acórdão assim ementado (Doc. 15, fl. 5):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INOMINADO. ART. 557, §DO CPC. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA INAFASTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.



    1. Para o manejo do agravo inominado previsto no artigo 557, § 1º do Código de Processo Civil, é preciso o enfrentamento da fundamentação da decisão agravada, conforme precedentes.



    2. A decisão foi proferida em conformidade com a legislação cabível à espécie, fundada em jurisprudência dominante desta Corte acerca da matéria.



    3. Limitou-se a agravante a manifestar seu inconformismo com a decisão proferida, não trazendo, entretanto, elementos aptos a sua reforma.



    4. Agravo inominado não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 21).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 24), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIÃO aponta violação aos arts. 109, I, da CF/1988, pois o acórdão recorrido entendeu que “faleceria à C. Corte Regional competência para a apreciação do recurso (agravo de instrumento), nos termos do artigo 108, II, da Constituição Federal, uma vez que a decisão agravada foi proferida por Juiz Estadual, (...) nos autos de execução fiscal movida pela Fazenda do Estado de São Paulo contra Tapera Distribuidora de Veículos, ou seja, por juiz que não estava exercendo competência federal delegada” (fl. 2, Doc. 24).



    Aduz que, no caso dos autos, “deve prevalecer a norma do artigo 109, I, da Constituição Federal que, expressamente, remete à Justiça Federal o processamento e julgamento de causas em que houver interesse da União” (fl. 4, Doc. 24). 



    Sustenta, por fim, que “configurado o interesse da União no feito, deve a mesma dirigir sua pretensão diretamente ao Juízo Federal, tendo em vista que ‘não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal” (fl. 11, Doc. 24).



    É o relatório. Decido. 



    Conforme acima narrado, o Tribunal de origem manteve decisão monocrática que negara seguimento ao agravo de instrumento interposto pela UNIÃO, para afirmar a competência da Justiça Estadual para julgar o recurso do ente federativo, pelos seguintes fundamentos (fls. 1-3, Doc. 15):



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Serviço Anexo Fiscal da Comarca de Itu/SP, reputando prejudicada a instauração do concurso de credores em virtude da falta de numerário suficiente para pagamento de todos os créditos preferenciais. 



    Foi negado seguimento ao recurso, por meio da decisão ora agravada, assim proferida: 



    ‘O presente recurso não merece prosperar. Nos termos do artigo .108, II, da Constituição Federal, compete aos Tribunais Regionais Federais julgar, em grau de recurso, as causas decididas por juízes estaduais somente quando no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Sobre o exercício de competência federal por juízes estaduais, o art. 109, § 3º, do Texto Maior estabelece que: 



    (…)



    A Lei n. 5.0.10/1966, que organiza a Justiça Federal de Primeira Instância, regula, em seu art. 15, outras hipóteses de exercício de competência federal delegada, verbis: 



    (…)



    No caso em análise, a decisão ora impugnada foi proferida nos autos de execução fiscal movida pela Fazenda do Estado de São Paulo contra Tapera Distribuidora de Veículos Lida para a cobrança de débitos de ICMS nos termos da CDA de fls. 10/11. 



    Outrossim, compulsando os autos, verifica-se que a ora agravante não interveio no feito executivo originário, constando apenas a existência de penhora no rosto dos autos para fins de garantia de execuções fiscais ajuizadas pelo INSS e pela Fazenda Nacional (fis. 1129/1133).



    Dessa forma, conclui-se que a Fazenda Nacional recorreu diretamente a esta Corte pretendendo fazer valer o privilégio do crédito tributário sem antes ter deduzido qualquer intervenção de terceiro nos autos originários, nem mesmo a intervenção anômala prevista no parágrafo único do art. 5° da Lei n. 9.469/1997, o que não justifica a competência desta Corte ou da Justiça Federal porque ausente qualquer das situações previstas no art. 109, I, da Constituição Federal. 



    Sendo assim, a ação originária não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exercício, pelos juízes estaduais, de competência federal, nos termos dos dispositivos supracitados, de modo que a competência recursal, no caso em análise, pertence ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e não a este Tribunal Regional Federal, a teor do disposto no art. 108, II, da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil.”



    Verifica-se que a ora agravante, em seu recurso, não aduziu qualquer acréscimo apto a modificar o entendimento esposado na decisão.”



    Como se vê, o Tribunal de origem entendeu competir a Justiça Estadual julgar o Agravo de Instrumento da UNIÃO interposto em face de decisão de Juiz de Direito do Serviço Anexo Fiscal da Comarca de ITU/SP, proferida nos autos de execução fiscal movida pela Fazenda do Estado de São Paulo contra determinada empresa para a cobrança de débitos de ICMS.



    Argumentou que o Ente federal não interveio no processo executivo originário, nem mesmo requereu a intervenção na lide como terceiro ou mesmo de forma anômala, conforme lhe faculta o art. 5º da Lei 9.469/1997, mas limitou-se a apresentar penhora no rosto dos autos para fins de garantia de execuções fiscais ajuizadas pelo INSS e pela Fazenda Nacional. Assim, entendeu que essa situação não justifica a competência da Justiça Federal, porque não se enquadra na regra estabelecida no art. 109, I, da CF.



    Ou seja, o TRF da 3ª Região concluiu que a UNIÃO dispensou todas as oportunidade de intervir no processo executivo originário, razão pela qual o recurso deve ser interposto na Justiça Estadual. 



    Todavia, o ente federativo, em suas razões recursais, limitou-se a argumentar que deve prevalecer a norma do artigo 109, I, da Constituição Federal, pois está configurado o interesse da União na lide.



    Há notória dissociação entre os fundamentos do RE e do acórdão recorrido. Assim, na hipótese, aplica-se o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



      Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente